Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DOS RÉUS. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. COMPROVAÇÃO DO VALOR DO BEM FURTADO. ÔNUS DA DEFESA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. A Defesa busca o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e veicular; a desclassificação para o crime de receptação; e o reconhecimento do furto privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) verificar a legalidade das buscas pessoal e veicular que culminaram com a prisão em flagrante dos réus; ii) analisar se há elementos nos autos que permitam a desclassificação do crime de furto qualificado para o de receptação; e iii) averiguar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se as buscas pessoal e veicular decorreram de elementos concretos caracterizadores de fundada suspeita, não se cuidando de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas, sim, de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções, não há nulidade a ser reconhecida. Se os réus, ao avistarem os policiais, empreendem fuga em alta velocidade, caracterizada está a justa causa para a realização das buscas pessoal e veicular.
4. Havendo fartos elementos de prova que comprovam a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, é incabível falar em desclassificação para o crime de receptação, notadamente se entre o furto e a prisão em flagrante dos réus na posse dos bens não decorreu grande lapso temporal.
5. Para o reconhecimento do furto privilegiado é necessária a comprovação do baixo valor do bem subtraído, ônus que incumbe exclusivamente à Defesa. Destarte, se não há nos autos prova técnica quanto ao valor do bem furtado, não é possível a análise do pedido de reconhecimento da figura privilegiada.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, §§ 2o e 4o, inciso IV.
Precedentes relevantes: AgRg no HC n. 848.976/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023; Acórdão 1672894, 07341880820208070001, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023